Tribunal: TJMT
Processo: 1025793-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025793-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), JULIO CESAR ROSENI - CPF: 869.712.041-15 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – DEVEDOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR NA FORMA INDICADA NO CONTRATO – MORA CONSTITUÍDA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema nº 1132, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento/assinatura por terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR ROSENI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1017607-20.2023.8.11.0002, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, manteve a liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto de contrato com garantia fiduciária.

Para tanto, o agravante alega que a notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço do contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não serve para a comprovação da mora.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso
sub judice
, cabe analisar se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do requerido informado no ato da celebração do contrato, contudo, não entregue pelo motivo “ausente”, para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

Pois bem.

A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema nº 1132, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento/assinatura por terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Extrai-se da notificação extrajudicial apresentada nos autos, no id nº 117825655, o mesmo endereço constante do contrato de financiamento firmado entre as partes, conforme depreende-se da leitura da Cédula de Crédito Bancário nº 556434048 (id n. 117825651).

Consta dos autos, ainda, a tentativa de três entregas naquele endereço, as quais restaram infrutíferas pelo motivo “ausente”, tendo a parte credora, portanto, cumprido o dever de envio ao endereço, na forma estabelecida pelo novel entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, resta insofismável a regularidade da constituição em mora da parte demandada, razão pela qual, não há o que corrigir na decisão censurada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023